Tribunal: TJDFT
Processo: 0773496-98.2023.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0773496-98.2023.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DIEGO ALVES VALENCA PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DA PMDF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SOMATROPINA. BAIXA ESTATURA. NEGATIVA DE COBERTURA. CUSTEIO DEVIDO. HORMÔNIO DO CRESCIMENTO. NECESSIDADE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. OBRIGATORIEDADE DO CUSTEIO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A questão em discussão na apelação cível está em apurar se o fornecimento de fármaco para uso domiciliar pode ser imposto em desfavor do DF, sendo o autor beneficiário do Plano de Saúde da PMDF, não se tratando, portanto, de medicamento a ser fornecido ou custeado pelo SUS, o que afasta a aplicação dos TEMAS 06 e 1234 do STF. 2. Nos termos dos artigos 50, inciso IV, alínea “e”, da Lei no 7.289 de 18 de dezembro de 1984 e 32 da Lei no 10.486/2022, os policiais militares têm garantido o direito à assistência médico-hospitalar para si e seus dependentes, por meio das organizações do serviço de saúde da respectiva Corporação, utilizando recursos consignados em seu orçamento, incluindo-se nessa assistência, entre outros benefícios, os serviços farmacêuticos. 3. Conforme consta do relatório médico juntado aos autos, o menor/recorrido foi diagnosticado com baixa estatura idiopática (CID E35/E34.3). O relato médico denota o caráter de urgência, pois o atraso no início do tratamento poderá comprometer a altura final e a qualidade de vida da paciente. A recusa do apelante não se baseia na ausência de cobertura do tratamento em si, mas na suposta observância às orientações e critérios preestabelecidos pela Agência Nacional de Saúde. 4. O rol de procedimentos da ANS serve apenas como referência básica, não sendo taxativo, de forma que os tratamentos prescritos por médicos, mesmo que não estejam no referido rol da ANS, devem ser cobertos pelos planos de saúde, desde que comprovada a eficácia e necessidade do tratamento, de forma que é irrelevante, no caso, o local em que o medicamento será ministrado, de modo que o beneficiário não deve ser prejudicado pelas evoluções da medicina que proporcionaram maior conforto ao realizar o tratamento em casa. Além disso, essa prática é economicamente mais vantajosa para a operadora, que não precisará arcar com os custos de internação para a administração da medicação. 5. Mantida a sentença que determinou ao plano de saúde institucional da PMDF o fornecimento do medicamento SOMATROPINA, com registro na ANVISA, ao autor/apelado, enquanto perdurar a recomendação do médico assistente, bem como condenou o réu/apelante ao pagamento de reembolso integral dos custos arcados pelo autor para a compra do medicamento, a contar da data da negativa do plano de saúde até quando o fármaco for fornecido. 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida íntegra. O recorrente indica violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, amparado na negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 10, inciso VI, e 12, incisos I, alínea “c”, e II, alínea “g”, da Lei 9.656/98, afirmando ser indevida a condenação ao fornecimento do medicamento pleiteado de uso domiciliar (somatropina), não previsto no rol da ANS. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido no tocante à suposta ofensa aos artigos 10, inciso VI, e 12, incisos I, alínea “c”, e II, alínea “g”, da Lei 9.656/98. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031